Tribunal: STF
Processo: ARE 1385775
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA.REVISÃO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SÚMULA 343 DO STF. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.



    1. NO CASO EM ESPÉCIE NÃO HOUVE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA, POSTO QUE NO CASO SUB JUDICE FOI APLICADA A LEI QUE DEVERIA SER APLICADA, POIS O CASO TRAZ VÁRIAS PECULIARIDADES QUE DEMONSTRAM CLARAMENTE QUE NÃO HÁ ESPAÇO PARA A ABERTURA DA VIA RESCISÓRIA.



    2. NA VERDADE, A PARTE RÉ POSTULOU A REVISÃO DE SEU BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ A PARTIR DA DATA DE SUA CONCESSÃO, QUANDO JÁ ESTAVA EM VIGOR A LEI Nº 9.876/99, E COM BASE NESTA MESMA LEI.



     3. A PARTE RÉ NÃO INFORMOU NA PETIÇÃO INICIAL QUE SUA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ FORA PRECEDIDA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA, MAS O INSS AGITOU NOS AUTOS ESTA QUESTÃO, POR MAIS DE UMA VEZ, POR EXEMPLO (ID NUM. 1672316 PÁG. 34).



    4. O QUE NA VERDADE OCORREU É QUE O INSS DEFENDEU-SE MAL, DEIXOU DE ALEGAR TODA A MATÉRIA NECESSÁRIA À SUA PLENA DEFESA, E SOMENTE EM SEDE DE RESCISÓRIA VEM ESPOSAR SUA INTENÇÃO DE APRESENTAR SUA TESE.



     5. SE POR UM LADO NÃO HÁ OFENSA À NORMA JURÍDICA QUANDO O ACÓRDÃO RESCINDENDO, DENTRE AS INTERPRETAÇÕES CABÍVEIS, ELEGE UMA DELAS E A INTERPRETAÇÃO ELEITA NÃO DESTOA DA LITERALIDADE DO TEXTO DE LEI, POR OUTRO, A FALTA DE ALEGAÇÃO DO PONTO QUE PODERIA LEVAR A UM JULGAMENTO DIAMETRALMENTE OPOSTO NÃO LEVA À OFENSA À NORMA JURÍDICA, DE MODO A JUSTIFICAR A RESCISÃO DO JULGADO, POSTO SER INADMISSÍVEL A PARTE SE APROVEITAR DO PRÓPRIO DESCURAMENTO,



    6. ADEMAIS, SE PROSSEGUIRMOS MAIS A FUNDO NO CASO, TEMOS QUE O BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DA PARTE RÉ FOI REALMENTE CONCEDIDO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.876/99 E, TAMBÉM, TEMOS QUE O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA FORA CONCEDIDO ANTES DA VIGÊNCIA DE REFERIDA LEI, AÍ, ENTÃO, CABE UMA INDAGAÇÃO.



    7. QUAL É A LEI QUE REGERÁ O CÁLCULO DO NOVO BENEFÍCIO? A NOVA LEI, QUE INTRODUZIU UMA FORMA DE CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL PARA TODOS OS BENEFÍCIOS OU A LEI ANTERIOR QUE FORA PARCIALMENTE DERROGADA, SEM CUIDAR DE TODAS AS SITUAÇÕES FUTURAS POSSÍVEIS QUANDO DA APLICAÇÃO DE AMBAS AS LEIS?



    8. DESSA FORMA, CONSIDERANDO QUE ESTE DISPOSITIVO DA LEI DE BENEFÍCIOS FOI DERROGADO PELO ADVENTO DA LEI Nº 9.876/99, PARA AQUELAS APOSENTADORIAS CONCEDIDAS COM BASE EM AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.876/99 POIS, COMO JÁ DECIDIU O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, O SEGURADO TEM DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO E O MELHOR BENEFÍCIO NO CASO É SE RECALCULAR A FORMA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA NOVA LEI PARA DEPOIS TRANSFORMAR TAL BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.



     9. DESTARTE, ESTAS QUESTÕES, NO MEU ENTENDER, LEVAM À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF, POIS QUE ESTAMOS DIANTE DE UMA SITUAÇÃO CUJA INTERPRETAÇÃO É CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS.



     10. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, e inciso XXXVI, 195, parágrafo 5º, e 201, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente